Tribunal: TJMT
Processo: 1033647-49.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033647-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Causas Supervenientes à Sentença, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), LAZARO MARCO DA SILVA - CPF: 854.978.601-25 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NA CONFERÊNCIA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 150 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por ente municipal contra decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de ofício requisitório para pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão executória, considerando as disposições do acordo homologado judicialmente e a omissão do ente público em validar extrajudicialmente a tabela de cálculos elaborada pela parte exequente.

III. Razões de decidir

3. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, pois a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos, sem a extinção da execução, possui natureza interlocutória.

4. Nos termos da súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo da ação”.

5. Se não houve comprovação da protocolização do requerimento administrativo perante a Administração Pública, não há como considerar que houve inércia do devedor.

6. A concordância com o cálculo de forma administrativa, conforme previsto no acordo homologado, apenas obstaria a fase de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"O prazo de cinco anos para iniciar a execução contra a Fazenda Pública, estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e pela Súmula 150 do STF, começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão de conhecimento, salvo se houver ato válido que interrompa ou suspenda a contagem”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 150/STF; STJ, STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.747.175/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 27/06/2022; TJMT, N.U 1030847-48.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 04/12/2024; TJMT, N.U 1031922-25.2024.8.11.
0000, Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 18/12/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA

(MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de Jaciara (MT) que, em fase de cumprimento de sentença, nos autos da ação de cobrança n.
0003608-42.2013.8.11.0010
ajuizada
por
LÁZARO
MARCO DA SILVA
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente municipal.

A parte agravante alega que cumpriu no ano de 2018 a obrigação imposta pela sentença homologatória transitada em julgado, de implantar 7,21% no salário dos servidores.

Sustenta que a execução se refere a valores de URV pretéritos à citada implantação, cobrados somente em
julho
de 2024, quando já transcorrido o quinquídio prescricional.

Defende que “
não houve nenhuma causa interruptiva ou suspensiva legalmente admitida, tampouco uma condição para que a parte autora realizasse o pedido de cumprimento com a juntada dos cálculos, tanto que o fez
na presente
sem qualquer ato ou conferência do Município, mas após o prazo prescricional
”.

Argumenta que a obrigação do ente municipal estabelecida no acordo
,
de conferir os cálculos da “Tabela Prática Única”, “
tinha o efeito apenas de suprir a fase da impugnação da Fazenda Pública (CPC, 535), com a expedição direta de RPV e/ou Precatório, mas não impedindo a parte exequente de realizar o cumprimento de sentença com a juntada dos cálculos conforme a Tabela Prática mesmo sem conferência
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para ser reformada a decisão impugnada, a fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer a prescrição da pretensão executória, bem assim a inexistência de causa interruptiva de prescrição.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (Id.
254950151
).

Contrarrazões no Id.
256707686
, em que a parte agravada requereu preliminarmente o não conhecimento do recurso por erro grosseiro e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id.
260885681
).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara (MT) contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, em fase de cumprimento de sentença n.
0003608-42.2013.8.11.0010 ajuizada
por Lázaro
Marco da Silva, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente municipal.

Infere-se dos autos de origem que a exequente/agravada moveu ação de cobrança em face do executado/agravante, objetivando a incorporação à sua remuneração, do percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro Real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação.

Em sessão de conciliação/mediação perante o CEJUSC as partes celebraram acordo, em que foi reconhecido
, em suma, a perda salarial decorrente da conversão da URV e direito à incorporação salarial de 7,21%.

Ainda, em relação aos valores pretéritos, as partes concordaram em usar uma “Tabela Prática Única”, a ser elaborada por contador indicado pelo Sindicato dos Servidores, com posterior conferência e aprovação pelo Município, o que dispensaria a fase da impugnação da Fazenda Pública, prosseguindo-se com a fase da expedição direta do RPV ou Precatório.

Referido acordo foi homologado judicialmente e transitou em julgado em
0
5
.
7
.2018
.

A parte exequente, ora agravada, ajuizou o cumprimento de sentença em
15
.
7
.2024
, objetivando a cobrança de R$
18.715,61 (dezoito mil setecentos e quinze reais e sessenta e um centavos)

referentes aos valores pretéritos da defasagem da conversão da moeda em URV e honorários advocatícios.

O Município de Jaciara (MT) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de ocorrência da prescrição quinquenal para a parte exequente executar os valores retroativos da URV.

O d. Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Jaciara (MT), sob o fundamento de que “
até o presente momento, o Município não cumpriu com a obrigação assumida, o que gerou a necessidade de iniciar a fase do cumprimento da sentença. É importante ressaltar que a parte exequente não é responsável pela inércia do Município, pois cumpriu a sua parte do acordo ao inserir os dados no sistema SICPAR e está aguardando a conferência por parte do Município.”
(Id.
254651182
).

Contra tal decisão, o Município de Jaciara interpôs o presente agravo de instrumento, em que alega a ocorrência de prescrição do cumprimento de sentença.

Assim, passo à análise da insurgência recursal.

1.1.
DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

Em sede preliminar, a parte agravada arguiu a necessidade de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que a decisão recorrida pôs fim à execução, “
porquanto, ao rejeitar a impugnação à execução, homologou os cálculos e ordenou a expedição dos ofícios requisitórios, encerrando a fase de cumprimento de sentença
”.

Ocorre que a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de ofício requisitório, mas não encerrou a fase de execução
.

Cumpre ressaltar que a decisão interlocutória é aquela que não põe fim à fase de conhecimento ou de execução do feito, independentemente de seu conteúdo, sendo cabível, portanto, sua impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, do Código de Processo Civil.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado de que
“‘
a decisão que homologa cálculos na fase de cumprimento da sentença, por sua natureza interlocutória, é impugnável por meio de agravo de instrumento
. Precedentes:
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
768.149/SP, Rel. Min. Sergio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
20/6/2017;
AgInt
no REsp 1.623.870/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
13/3/2017;
AgRg
no
AREsp
200.522/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
DJe
11/5/2015’ (
AgInt
no REsp 1.639.523/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020,
DJe
de 15/10/2020)
” (
ex
vi
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.148.291/PA, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024,
DJe
de 25/10/2024)
[sem destaque no original].

Portanto, considerando que a decisão recorrida possui natureza interlocutória, o recurso interposto é adequado, devendo ser rejeitada a preliminar arguida pela parte agravada.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida
.

1.2.
DO MÉRITO.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve a ocorrência da prescrição da pretensão executória, considerando a ausência de conferência dos cálculos contidos na Tabela Prática Única pelo Município, conforme previsto no acordo judicial.

Em síntese, a parte agravante alega que o trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo judicial, ocorrido em
05.7.2018
.
,
constitui o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal da pretensão executória.

A parte agravada, por sua vez, sustenta que a “Tabela Prática Única” foi devidamente elaborada e apresentada ao Município. Contudo, esse teria permanecido inerte, descumprindo a obrigação de fazer prevista no acordo judici
al, o que impediria o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Pois bem.

Conforme se depreende do acordo entabulado entre as partes (Id.
254651192
), o preenchimento da referida “Tabela Prática Única” configura-se como uma condicionante para que fosse dispensada a fase de impugnação da Fazenda Pública e prosseguisse diretamente com a expedição do RPV ou precatório, devendo ser observada a intimação para compensação prevista no art. 100 da Constituição Federal. Vejamos:

Com efeito, ainda que houvesse a concordância com os cálculos da referida tabela, deveria ocorrer o trâmite judicial da demanda, com a intimação para compensação
prevista no art. 100 da CF e posteriormente a expedição do RPV ou precatório.

Todavia, apesar de a parte exequente, ora agravada, apresentar um “Demonstrativo de Cálculo ‘Ficha Única’” (Id.
162261913
dos autos principais), datado de
07.6.2024
, não há nenhuma comprovação de que esse foi protocolizado junto ao ente municipal, inexistindo qualquer ato válido que interrompa ou suspenda o prazo prescricional.

Não obstante, ainda que houvesse tal requerimento administrativo, tal fato não caracteriza automaticamente a interrupção ou suspensão do prazo prescricional, uma vez que a apuração do montante devido não depende de qualquer iniciativa da parte devedora.

Ora, o título judicial homologado conferia à parte agravada o direito de promover o cumprimento de sentença independentemente da atuação do Município, cabendo-lhe, para tanto, observar o prazo prescricional de 5
(cinco) anos, conforme previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Caso a “Tabela Prática Única” fosse aceita pelo Município de Jaciara, nos termos do acordo, estaria dispensada a possibilidade de impugnação ao
cumprimento de sentença, mas em nenhum momento o pagamento ocorreria de forma extrajudicial, eis que ainda dependeria de intimação para eventual compensação.

Portanto, na hipótese de recusa à tabela elaborada ou diante da omissão da Fazenda Pública, como no presente caso, tenho que a conclusão lógica é que deveria ser requerido o cumprimento regular da sentença dentro do prazo quinquenal, contado a partir do trânsito em julgado da decisão, ocorrido em
05
.
7
.2018
.

A respeito, a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”,
o que reafirma a conclusão de
que a execução deve ser promovida dentro do prazo quinquenal, salvo a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, as quais não se verificam nos autos.

Nesse sentido há também entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA.

[...]

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "o prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento". Ainda, que "é único o prazo prescricional para a execução do título judicial que contenha, simultaneamente, uma obrigação de fazer e uma de pagar
" (
AgRg
no REsp n. 1.426.968/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
de 14/9/2015).
”

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.747.175/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022)
[sem destaque no original].

Considerando que o pedido de cumprimento de sentença somente foi protocolizado nos autos em
15.7.2024
, transcorridos mais de cinco anos desde o trânsito em julgado da sentença, conclui-se que a pretensão executória está fulminada pela prescrição.

Nesse sentido, há entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos idênticos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NA CONFERÊNCIA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 150 DO STF. RECURSO PROVIDO.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão executória, considerando as disposições do acordo homologado judicialmente e a omissão do ente público em validar extrajudicialmente a tabela de cálculos elaborada pela parte exequente.

III. Razões de decidir

[...]

4. Nos termos da súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo da ação”.

5. Se não houve comprovação do protocolo do requerimento administrativo perante a Administração Pública, não há como considerar que houve inércia do devedor.

6. A concordância com o cálculo de forma administrativa, conforme previsto no acordo homologado, apenas obstaria a fase de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: ‘O prazo de cinco anos para iniciar a execução contra a Fazenda Pública, estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e pela Súmula 150 do STF, começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão de conhecimento, salvo se houver ato válido que interrompa ou suspenda a contagem’.”
(TJMT, N.U 1030847-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, publicado no DJE 12/12/2024).

[sem destaque no original].

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento para reformar decisão que rejeitou a impugnação oposta para fosse reconhecida a prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão ao cumprimento de sentença em razão do prazo transcorrido entre o trânsito em julgado da homologação do acordo e o pedido de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 515, II, do CPC, a decisão homologatória de acordo judicial tem natureza de título executivo judicial.

4. Nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC e do princípio da
actio
nata, o prazo prescricional para cumprimento de sentença inicia-se a partir da ciência do inadimplemento da obrigação.

5. No caso, o prazo para cumprimento da obrigação iniciou-se com a elaboração da Tabela Prática Única em 1.11.2018, tendo decorrido mais de 5 anos até o requerimento de cumprimento de sentença em 17.11.2023.
Assim, operou-se a prescrição da pretensão executória, de modo que o processo de 1ª Instância deve ser extinto, com resolução do mérito, nos termos no art. 487, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido

Tese de julgamento: “A pretensão executória fundada em acordo judicial homologado prescreve em 5 anos,
contados do inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC.”

(TJMT, N.U 1031922-25.2024.8.11.
0000, Rel.
Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a prescrição da pretensão executória no feito de origem e, por conseguinte, julgar extinto o feito de n.
0003608-42.2013.8.11.0010
, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Por derradeiro, fixo em desfavor da parte agravada os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º do CPC e conforme inteligência do tema 410 do c. STJ, sem prejuízo da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025